Tribunal: TJSP
Processo: 1000086-63.2025.8.26.0232
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré alegando a existência de omissão no Acórdão, que teria deixado de apreciar as provas juntadas nos autos que revelam a livre contratação do seguro prestamista e a regularidade da cobrança da tarifa de avaliação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré alegando a existência de omissão no Acórdão, que teria deixado de apreciar as provas juntadas nos autos que revelam a livre contratação do seguro prestamista e a regularidade da cobrança da tarifa de avaliação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão.
III. Razões de Decidir
3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão analisou devidamente a matéria, destacando que não há prova nos autos que o autor teve a oportunidade de escolher livremente a empresa seguradora, restando caracterizada a venda casada em relação ao seguro. Ademais, a decisão explicita que o termo de avaliação de veículo juntado aos autos não justifica o pagamento da tarifa de avaliação do bem, uma vez que realizado pelo próprio banco, sem qualquer prova de contratação de serviço técnico especializado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração da parte ré rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas já decididos.